Tribunal: TJPA
Processo: 0000385-86.2016.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000385-86.2016.8.14.0012
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAMETÁ/PA - 2ª VARA
APELANTE: JOSIAS MARTINS NASCIMENTO (DR. JOSIAS MARTINS NASCIMENTO - OAB/PA 17.963)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. REALIZAÇÃO DE NOVO JURI. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM PLENÁRIO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecimento
e
improvimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
10 de Março de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000385-86.2016.8.14.0012
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAMETÁ/PA - 2ª VARA
APELANTE: JOSIAS MARTINS NASCIMENTO (DR. JOSIAS MARTINS NASCIMENTO - OAB/PA 17.963)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSIAS MARTINS NASCIMENTO
, às fls. 1155/1172, por intermédio de advogado constituído, impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cametá/PA
, às fls. 1150/1152, que o condenou
a
pena de 16 (Dezesseis) anos de reclusão,
fixado regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime previsto no
Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta na
denúncia
, que no dia 05/09/2010, o ora recorrente ceifou a vida da vítima Cledson Carvalho Braga, no trevo da estrada de acesso à localidade de Vila de Areião. A vítima, acompanhada de alguns colegas, deslocavam-se no carro da mesma cidade de Mocajuba/PA para uma festa na Vila de Areião, quando o veículo apresentou mecânico e parou de funcionar, em razão de que passaram a empurrar o automóvel até o trevo da localidade de Areião, sendo que nesse momento passaram dois rapazes numa moto e, reconhecendo a vítima, pararam para ajudar. Enquanto conversavam com a vítima sobre a situação do carro, aproximou-se outro carro, do qual desceram armados o ora recorrente JOSIAS e JOSÉ MARIA, identificando-se como policiais, mandando todos ficarem quietos, sendo que o segundo foi logo atirando, enquanto que o primeiro visualizou a vítima, apontou a arma em sua direção e de imediato disparou contra ela, que não tinha esboçado qualquer reação e estava com as mãos para cima.

Extrai-se que após o ocorrido, o ora recorrente JOSIAS e JOSÉ MARIA ordenaram que todos deitassem no chão e começaram a revista-los, até que se aproximaram outro caro e várias motocicletas. JOSIAS então disse para o condutor do carro levar a vítima baleada ao hospital de Mocajuba, entretanto a vítima chegou morta no hospital.

Ressalva-se que foram denunciados o ora recorrente juntamente com JOSÉ MARIA MIRANDA DOS SANTOS, entretanto, houve o desmembramento do processo diante da fuga do ora recorrente.

Em suas
razões recursais
, às fls. 11551171, requer
a anulação do Júri, por se encontrar a decisão proferida contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões, às fls. 1178/1183, a acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume o veredicto emitido pelo Tribunal Popular.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
Adélio Mendes dos Santos, às fls. 1191/1195
, pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento,
para que seja mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, requer ainda a anulação do Júri, por se encontrar a decisão proferida contrária às provas dos autos.

Para saber se assiste razão o ora recorrente no seu pleito de nulidade do Júri, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos. Vejamos:

A
materialidade
encontra-se evidenciada no Laudo Cadavérico, às fls. 78, e Necropsia Médico-Legal, às fls. 89.

Os
indícios de autoria
restam configurados com base nos firmes depoimentos testemunhais.

Na instrução foram inquiridas as seguintes testemunhas de acusação que confirmaram os fatos narrados na denúncia: Edil Estumano Rodrigues (às fls. 315/319), Paulo Lorge Valente Almeida (fls. 320/325), Dionathan Almeida Alves (às fls. 326/330), Jorge Edson Oliveira Amaral, (fls. 331/335).

As testemunhas Paulo Jorge Valente Almeida e Dionathan Almeida Alves esclareceram que vinham de uma festa na vila do areião, quando o veículo que estava com a vítima apresentou problema, neste momento passou Erivaldo Nunes Lopes em uma motocicleta e parou para ajuda-lo.

Em momento seguinte, aproximou-se um veículo de onde desceram o recorrente e comparsa, sendo que se apresentaram como policiais civis e logo apontaram a arma para a vítima e atiraram causando-lhe morte a morte instantânea, sem que este sequer esboçasse qualquer reação, já que não portava arma e estava com as mãos em cima da cabeça, conforme ordem dos policiais.

Em seu interrogatório, às fls. 534/542, o ora recorrente confessou a autoria do disparo que atingiu a vítima, contudo alegou ter assim procedido sem intenção de alvejá-la, meio de susto, com medo de ser atacado.

Em Plenário, foram inquiridas as testemunhas:

- EDIL ESTUMANO RODRIGUES, às fls. 11361138, que afirmou o seguinte:
QUE: na época dos fatos era cunhado da vítima. Não presenciou a morte da vítima. Na época era casado com a irmã da vítima. A morte ocorreu no trevo de Areião, município de Cametá/PA; No dia do crime, apesar de morar em Mocajuba, estava no município de Baião. Foi o depoente quem denunciou no Ministério Público os acusados. Não fez a denúncia na Delegacia porque os acusados eram policiais civis, então sabia que não ia ter sucesso na investigação. Soube da morte da vítima através de uma ligação de Belém, e posteriormente seu irmão foi até o local e confirmou a informação. A informação que teve foi que a vítima tinha sido morta por policiais. Soube através de testemunhas, que Cledson, na noite do crime, estava na cidade de Mocajuba, juntamente com Paulo Valente e Dhionatan, e como tinha lima festa na Vila de Areião, e a vitima e os colegas Dhionatan e Paulo resolveram ir para a referida festa. Areião fica uns 15 quilômetros de Mocajuba. Pelo que soube houve problema no carro da vítima, e resolveram empurrar o carro para tirar da estrada. Nesse momento parou um rapaz de moto e este disse que já tinha ocorrido briga na festa de Areião. Neste momento apareceu os dois acusados em um carro, que estava vindo da direção da festa, e os mesmos traziam dois rapazes presos. O carro dos acusados parou e disparam contra a vítima, que morreu no local. Soube também que posteriormente a isso, ia passando o carro do Prof. Jorge Edson, que também estava vindo da festa, e os acusados, com a arma na cabeça do professor, obrigaram ele a levar a vítima para o hospital. Dentro do carro do professor Jorge Edson, seguiram o professor, a vítima e o acusado Josias. Pelo que soube a vítima morreu no exato momento do disparo. Diz que a vítima nem chegou a ser socorrida, porque já chegou morta. Diz que uma enfermeira tirou o projétil de arma de fogo do corpo da vítima. Sabe que os acusados ficaram por um período na frente do hospital, mas logo saíram do local. O depoente prestou depoimento na promotora em Mocajuba, e o mesmo disse a ela que até chegou a procurar o escrivão Wilson na depol de Mocajuba, mas este disse que soube o crime era supostamente um assalta e que ele não estava apurando a morte. Soube que os acusados estavam na festa de Areião, e os mesmos estavam bebendo, na companhia de duas moças. Os acusados estavam paisanos. Soube que os acusados efetuaram disparos de arma de fogo na festa de Areião, e pelo que soube foi que Adalton, uma das pessoas que foi preso na festa, teria passado pelos acusados e derramado cerveja neles. Soube que os acusados estavam usando um carro de uma outra pessoa que não era viatura. Esse carro era vermelho. Nãos abe dizer que esse carro estava apreendido na delegacia, em razão de seqüestro Pelo soube o professor Jorge Edson estava na festa e não sabe dizer se ele viu os acusados na festa. Não teve conhecimento se nesse dia houve assalta na estrada. A vítima não estava armada. Pelo que soube a vítima não esbouçou nenhuma reação quando os acusados chegaram no carro com os dois presos. Pelo que soube a vítima não foi para cima dos acusados. O tiro disparado pelo acusado Josias atingiu a parte traseira da cabeça. Cledson nunca teve passagem pela polícia. Cledson estava de passagem por Mocajuba e estava na cidade em razão da morte de um sobrinho. A vítima trabalhava em um supermercado em Belém. Cledson deveria ter uns 32 anos de idade. Cledson deixou dois filhos menores de 10 anos de idade. Não sabe dizer se foi tomado alguma providência com relação aos dois presos que estavam no carro do acusado. Sabe que Josias foi no carro juntamente com o professor Jorge Edson para levar a vítima até ao hospital, enquanto o outro acusado, José Maria foi no carro que estavam os dois presos para a delegacia. Não recorda se conhecia o delegado de polícia de Mocajuba a época dos fatos. Sabia que os acusados trabalhavam na delegacia de Mocajuba. Sabia que José Maria era moreno e Josias era branco. Não sabe dizer se foi apreendida a arma de fogo dos acusados. Acha que os acusados não foram presos. O depoente diz que entregou o estojo do projétil deflagrado para a promotora de justiça. Soube que a vítima fez saque de dinheiro naquele dia, mas não sabe o valor, bem como esse valor não foi devolvido pela polícia à família. Antes de se dirigirem para a festa de Areião, a vítima e seus colegas estavam em um bar em Mocajuba bebendo com umas moças. Pelo que soube na festa de Areião haviam policiais militares fazendo segurança da festa. Conversou com o dono da festa, e este lhe disse que conversou com os policias militares sobre a atitude dos policiais civis, mas os policiais militares lhe disseram que não poderiam fazer nada porque eles eram policiais civis. Não sabe dizer se os acusados estavam de bermuda na festa. Não sabe como estão os filhos da vítima atualmente.

- DIONATHAN ALMEIDA ALVES, às fls. 1140/1141, que afirmou o seguinte:
QUE: presenciou os fatos, ou seja, o momento da morte de Cledson. No dia dos fatos, encontrou a vítima pela parte da noite em Mocajuba. Primeiramente encontrou o seu amigo Paulo e foram para a praça de Mocajuba. Na praça encontraram em um bar, a vítima e mais moças. O depoente não estava bebendo. Diz que seu amigo Paulo convidou o depoente para ir até uma festa na Vila de Areião. Foram o depoente, Paulo e a vítima. Foram no carro da vítima, que era um chamado "pampinha¿. Seguiram na estrada que vai para a Vila de Areião, quando chegou no trevo da referida Vila o carro deu problema e parou. Neste momento chegou de moto um amigo do depoente, e resolveram pedir ajuda a ele. Diz que estavam ligados os farois do carro e da moto. Neste momento veio um carro vermelho. O carro parou do carro e desceu o acusado Josias, e viu perfeitamente o acusado Josias efetuar o disparo na parte traseira da cabeça (nuca). A vítima caiu ao chão e não se mexeu mais. Quando o carro parou, os acusados desceram do carro e logo atirando. A vítima estava sem camisa, com bermuda e sandália e mãos para cima. O amigo que estava de moto conhece pelo apelido de ¿Tamatá". Nem a vítima, nem ninguém do grupo do depoente estava armado. O depoente, a vítima, Paulo e Tamatá estavam todos de mãos para cima. Diz que Josias mandou deitarem todos no chão. Chamava muitos palavrões. O acusado Miranda não efetuou disparos. O acusado Josias foi quem disparou na vítima. Josias revistou todos do grupo do depoente e da vítima. Diz que certo momento os acusados começaram a cochichar, e foi neste momento que apareceu o carro do professor Jorge Edson. Quando os acusados desceram do carro os dois armados. No carro dos acusados tinham dois presos. O acusado Josias mandou o carro do professor Jorge Edson parar o carro e o acusado disse que tinha ocorrido uma tentativa de assalto, o professor disse que não podia levar a vítima, mas Josias apontou a arma para o professor e o obrigou a levar a vítima para o hospital. No carro do professor tinham outras pessoas, inclusive um enfermeiro, e este verificou a vítima e disse que já estava morta. O professor Jorge Edson, levou o acusado Josias e a vítima para o hospital. O acusado José Maria seguiu no carro que ele estava com os dois presos. O depoente diz que assim que os acusados saíram do local, estavam de joelhos, levantaram, fecharam o carro da vítima e seguiram correndo e ficaram escondidos na casa de um conhecido porque ficaram com medo dos acusados voltarem. Posteriormente soube através de comentários que a vítima estava se relacionando com uma moça que o acusado Josias gostava. Diz que assim que o acusado Josias desceu do carro com a arma de fogo na mão, olhou para a vítima e disparou na vítima. Recorda perfeitamente a roupa que os acusados estavam usando, porque o local estava claro com os faróis dos veículos. José Maria apesar de estar armado não efetuou disparo. Somente o acusado Josias disparou na vítima. Não recorda se ouviu Josias falar alguma coisa. Diz que depois que a vítima foi atingida pelo disparo efetuado por Josias, este passou a revistar os outros do grupo da vítima. Quando os acusados se afastaram de onde o depoente e os outros colegas estavam deitados no chão de costas, os acusados cochicharam e o depoente pensou que eles estavam tramando para matar os outros. Viu a vítima e esta sangrava muito no local da nuca. Conheceu Cledson naquele dia na praça. Soube depois que a vítima trabalhava em Belém. Foi chamado para depor na delegacia, mas o depoente diz que não compareceu. Prestou depoimento no Ministério Público, e disse para a promotora que não foi na delegacia porque ficou com medo dos acusados. Não sabe dizer se o acusado Josias foi até ao hospital com a vítima. Não soube se tinha ocorrido algum assalto naquela região onde ocorreram os assaltos. Diz que não procede a justificativa dos acusados de terem aparado porque estava ocorrendo um assalto no local onde o depoente e seus colegas estavam parados. José Maria era moreno e Josias era branco.
AS PERGUNTAS DO DEFENSOR PÚBLICO, respondeu QUE: não foi ameado pelos acusados. Imaginou que quando os policiais se afastaram para cochichar pensou que fosse lhe matar.cAS PERGUNTAS DO JUIZO, respondeu QUE: o amigo que parou na moto chamado de Tamatá, depois que Josias disparou contra a vítima, e depois que o professor Jorge Edson parou, Tamatá apontava o dedo para Josias e dizia: ¿tu é assassino, tu matou meu colega¿.

-JORGE EDSON OLIVEIRA AMARAL, às fls. 1143/1144, que afirmou o seguinte:
QUE: no dia 05.09.2010, estava participando de uma festa realizada na Vila de Areião, Cametá. Nessa festa viu os acusados, os quais estavam numa mesa, e o depoente não viu eles bebendo, mas sua cunhada Maria Rosimere os viu bebendo. Nessa festa houve uma confusão e viu os acusados efetuarem disparos de arma de fogo. Na festa haviam policiais militares. Os acusados estavam apaisanas. Viu quando os acusados efetuarem disparos de arma de fogo, e os policiais militares fizeram vista grossa e não fizeram nada. Viu os acusados prenderem dois rapazes na festa. Os acusados estavam em um carro vermelho. Depois dos disparos, o depoente ficou desesperado e convidou seus primos para irem embora da festa. O depoente veio juntamente com seu irmão, seu cunhado e dois primos no seu carro. Diz que na frente do carro do depoente vinha seu irmão de moto. Como seu irmão seguiu na frente, e este retornou e avisou o depoente que um policial tinha matado um bandido. O depoente e seu grupo aguardou um pouco e logo em seguida seguiu adiante. Próximo do loca! dos fatos, um dos acusados com arma na mão mandou o depoente parar o carro. No grupo do depoente estava seu primo que é enfermeiro que verificou a vítima e disse que estava morta e o acusado Josias disse para não dizer que estava morta que era para dizer que estava baleado. O acusado Josias disse para colocar a vítima dentro do carro da vítima, o depoente disse que não pois seu carro era novo, e que era parta colocar no carro onde e estavam. neste momento, o acusado Josias colocou a arma na direção da cabeça e obrigou o depoente a colocar a vítima dentro do seu carro. No trajeto, o acusado Josias foi a todo instante com a arma apontada na direção da cabeça do deoente. Diz que o local estava claro, porque os faróis estavam todos ligados. Já conhecia Josias da delegacia. Disse que Josias estava bastante transtornado. O depoente diz que as pessoas que estavam dentro do carro com ele, ficaram todas no local. O depoente, sob a ameaça de arma de fogo, seguiu juntamente com o acusado Josias e a vítima. No hospital, o acusado Josias disse para os enfermeiros pegaram a maca porque estava com uma pessoa baleada. Diz que o acusado Josias mandou o depoente ir embora do local, mas antes disse anotou o nome completo do depoente e placa do seu carro. O depoente diz que procurou a delegacia para registrar uma ocorrência policial sobre a conduta arbitrária dos policiais porque ficou com medo que os acusados quisessem colocar a culpa da morte da vítima no depoente. O delegado não tomou o depoimento do depoente nem registrou ocorrência policial, porque o delegado lhe disse que teria que terminar o inquérito da morte de uma pessoa ocorrida no trevo de Areião. O depoente disse que nunca foi chamado para prestar depoimento. Disse que haviam algumas motos no local. Diz que viu a vítima no local, e o local da nuca dela estava com bastante sangue. Não viu ninguém armados além dos acusados. Os acusados lhe disseram que o rapaz baleado era um bandido. Não ouviu falar que tinha ocorrido algum assalto naquela região. Depois veio a saber de que família pertencia a vítima, que era trabalhadora, que morava em Belém. Soube também que tinha dois filhos menores de idade. Viu também que os policiais (acusados) estavam acompanhados de duas moças na festa.

Com efeito, não merece prosperar a alegação da Defesa que as provas nos autos são frágeis e a decisão dos jurados é contrária a prova dos autos, para que seja o recorrente submetido a novo julgamento.

Ao contrário do que demonstra a tese defensiva, a autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em plenário supra transcritos e das provas periciais, que confirmam a conduta descrita na inicial acusatória.

Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, o Tribunal do Júri tem liberdade para escolher uma das versões verossímeis, ainda que esta não seja eventualmente a melhor decisão.

Sendo assim, anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorreu nos presentes autos, conforme provas transcritas.

Trago à colação as seguintes decisões com esse mesmo entendimento:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO SIMPLES
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. ARRIMO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
3.
Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez que o Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, concluiu pela procedência da tese defendida pela acusação - decisão esta que, fundamentadamente, foi mantida pelo Tribunal a quo quando do julgamento do recurso de apelação -, mostra-se inviável que esta Corte Superior de Justiça proceda a um juízo de valor acerca da caracterização ou não da hipótese de legítima defesa (tese sustentada pela defesa em Plenário), sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.
4. Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, tendo em vista que a Corte estadual destacou, de forma fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, tais como prova pericial e prova testemunhal produzidas em juízo.
5. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine
. (...)
[STJ. HC 170447 / DF. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 6ª TURMA. J. 02/05/2013. DJe 13/05/2013]
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ANTES DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 11.689/2008. APRESENTAÇÃO, NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DE FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
DECISÃO DOS JURADOS QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ORDEM DENEGADA. (...)
4. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)
(STJ. HC 162.079/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 19/10/2011)
(Grifos nossos).

In casu
, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa, contudo,
NEGO PROVIMENTO

em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 10 de Março de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora